Tribunal: TCU
Processo: 041.477/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas à emissão da Licença de Instalação 1400/2021, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para o empreendimento relativo à Linha de Transmissão (LT) Manaus-Boa Vista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Representação do Ministério Público junto ao TCU, com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades relacionadas à emissão da Licença de Instalação 1400/2021, por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, no âmbito do empreendimento da Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista ("Linhão de Tucuruí"), cujas obras foram contratadas com o consórcio Transporte Energia (TNE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. enviar cópia desta decisão ao Ministério Público Federal, para as providências que entender cabíveis com vistas à tutela dos interesses indígenas nos trabalhos que serão desenvolvidos por grupo a ser constituído para a definição do valor relativo à compensação dos impactos irreversíveis identificados no Plano Básico Ambiental - Componente Indígena (PBA-CI) das obras da Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista; 9.3. apensar o presente processo ao TC Processo 012.176/2019-2 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Funai e ao Ibama.